Tribunal: TJES
Processo: 5000303-17.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-17.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA CELIA DA SILVA SANTOS DO ROZARIO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ARTIGO 700, I, DO CPC. EMBARGOS MONITÓRIOS. AMPLITUDE COGNITIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2.
Atende ao disposto no art. 700, I, do CPC o aparelhamento da ação monitória com contrato de financiamento e termo de adesão a ele relativo, em que conste data da contratação, dados dos contratantes, a assinatura do consumidor, valor do financiamento, numero e valor das prestações, data de vencimento, taxa de juros, tributos incidentes e demais encargos.

3.
Conforme jurisprudência do c. STJ, uma vez opostos embargos monitórios, o procedimento especial dá lugar ao comum, oportunidade em que a cognição da ação monitória é dilatada, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito vindicado.

4.
O julgamento antecipado da lide, sem prévia oportunização da instauração de fase probatória a respeito da autenticidade da assinatura constante do contrato ou, ao menos, sem comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento limita, de forma indevida, o direito à produção da prova e à influência do convencimento do magistrado, consoante jurisprudência deste Sodalício.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em termo de adesão a contrato de financiamento, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
e §1º, do CPC), a cognição ora empreendida circunscreve-se à anulação da r. sentença, aventando a recorrente duas teses: (i) cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do feito, sem que se tenha oportunizado a realização de prova pericial e a expedição de ofício para comprovação de que não houve depósito de valores em sua conta; e (ii) julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que não restou comprovada a liberação dos valores do financiamento.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que razão assiste à apelante.

De início, saliento que, na mesma linha de entendimento do Juízo
a quo
, reputo que a ação monitória ajuizada na origem resta amparada em prova escrita apta e adequada ao manejo de tal instrumento processual, que, nos termos do art. 700 do CPC, deve estar fundado em prova escrita que, embora não detenha eficácia de título executivo, alcança um
standard
probatório elevado quanto à existência do crédito,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3.
A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)
.
(...) (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

In casu
, o ora apelado (autor da monitória, na origem) lastreia sua demanda em termo de adesão e contrato de financiamento que, em conjunto, contém todos os dados relativos ao negócio jurídico e constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da referida tutela jurisdicional diferenciada, consoante jurisprudência sedimentada neste Sodalício e nesta c. 2º Câmara Cível,

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.
Estando a inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais, resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0021999-40.2020.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sem prejuízo disso, todavia, tenho que o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, bem como sem oportunizar
–
ou, ao menos, indeferir fundamentadamente
–
a produção da prova pericial requerida pela ora apelante configurou cerceamento de defesa.

Como cediço, uma vez opostos embargos monitórios, ocorre a conversão do procedimento especial em procedimento comum, oportunidade em que “a cognição da ação monitória, que, em princípio é sumária, é dilatada (...), permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor” (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim é que, tendo a ora apelante opostos embargos monitórios sustentando não ter firmado o contrato de financiamento, impugnando a autenticidade da assinatura dele constante e requerendo a inversão do ônus da prova, devida era a fixação dos ônus probatórios, com a subsequente
instauração de fase probatória ou, ao menos, com a comunicação das partes a respeito da intenção de abreviar o procedimento e julgar antecipadamente a lide, evitando-se a prolação de decisão-surpresa e a limitação ao direito à produção de provas, consoante jurisprudência deste Sodalício reconhece em caso muito semelhante ao vertente.

Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, nos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, verifica-se que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação. Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2)

De plano, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Desse modo, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias
. 3)
Entretanto, analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo a quo não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa
. 4)
Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade
. 5)
Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." Além disso, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes
. 6)
O anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito
. 7)
Especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir
. 8)
No caso em análise, na audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito havia consignado que os autos iriam conclusos para apreciação do pedido de prova pericial. Todavia, após a conclusão dos autos, o Juízo a quo proferiu sentença, julgando antecipadamente o mérito
. 9)
Considerando que o banco réu exibiu contrato supostamente assinado pela parte autora, tendo esta sustentado na inicial, de forma peremptória, que não contratou o empréstimo mencionado nos autos, bem como que as assinaturas apresentam divergências sutis, faz-se necessário comprovar, por demais meios, a legitimidade do negócio jurídico mencionado nos autos. Inclusive, no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora Apelante (nº 0000138-41.2020.8.08.0042), esta E. Quarta Câmara Cível já havia consignado que “Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico” e que é “ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço”. Precedentes STJ e TJES. 10) A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

11) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 30/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001195-31.2019.8.08.0042, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não é demais destacar, quanto a isso, que, consoante precedente vinculante firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Sob essa perspectiva, tenho que a r. sentença sequer dialogou com a tese deduzida pela ora apelante nesse sentido, e que fora controvertida pela apelada na manifestação (id. 7532142), revelando-se omissa e genérica.
Vale conferir
os termos da sentença,
ipsis litteris
:

“
In casu
, a requerida apresentou provas da existência de relação jurídica entre as partes onde é possível verificar dados cadastrais da autora, envio de documentos pessoais e empréstimo. No presente caso, a requerida logrou êxito em comprovar que a autora realizou empréstimo, conforme documentos juntados em defesa, entre eles o documento pessoal da consumidora. Portanto, restou comprovada a origem do débito. Logo, não havendo comprovação de ato ilícito cometido, não há que se falar em procedência do pleito indenizatório, sendo a improcedência medida que se impõe em relação ao pedido formulado em sede de reconvenção.”

Nesse contexto, reputo carecer o
decisum
vergastado até mesmo de fundamentação adequada, à luz do disposto no art. 489, §1º, I, II e IV do CPC, incorrendo, ainda, em violação ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, uma vez que silenciou quanto à incidência, na hipótese, do precedente vinculante firmado pelo c. STJ, no prefalado Tema Repetitivo nº 1.061.

Assim sendo, tenho que a interrupção abrupta do processo, sem a realização da fase instrutória pretendida –
ou, ao menos, seu indeferimento de forma fundamentada e compatível ao procedimento instaurado com a oposição dos embargos monitórios
– constitui cerceamento de defesa, evidenciando
error in procedendo
e impondo a anulação da r. sentença.

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Ação monitória, ajuizada em 9/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se há cerceamento de defesa na hipótese em que, após a oposição de embargos, o juiz julga antecipadamente o pedido monitório, indeferindo a produção de prova pericial, e conclui pela improcedência da pretensão com fundamento na insuficiência da prova escrita. 3.

A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante a emenda à exordial ou diante da iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita quando requerida a produção de prova pericial pela parte autora
.
5. A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. 6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, observando o devido processo legal e as normativas do procedimento comum, oportunize a produção de provas às partes e aprecie novamente a controvérsia. (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Assim, razão assiste à recorrente, estando evidenciado o cerceamento de defesa por ela sustentado, em vulneração ao disposto no art. 5º, LV da CF c/c art. 7º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE

DOU

PROVIMENTO

para declarar a nulidade da r. sentença vergastada, determinando o retorno do feito à origem para regular processamento.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)